Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1007035-79.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MAISA CAROLINE BARETTA;
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Maisa Caroline Baretta contra ato do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.
Antes de decidir o pedido de deferimento de liminar, entendo necessário ouvir previamente a autoridade apontada coatora.
Cientifique-a para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator